Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703558-54.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I – Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta. II – O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. III – Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, deflagrados em investigação da prática do crime de homicídio, pelo qual foi pronunciado posteriormente, além de contar com sentença penal condenatória por crime de receptação. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de posse ilegal de munição, sob o argumento de que o simples fato de a apreensão da munição ter se dado no curso de investigação por suposto crime de homicídio não afasta a incidência do princípio da insignificância. Afirma que a munição apreendida é de uso permitido e não possui qualquer relação com a investigação deflagrada, tampouco o recorrente foi condenado pelo crime de homicídio a ele imputado. Defende a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, pois a condenação do recorrente pelo crime de receptação é posterior ao recebimento da denúncia do presente feito, razão pela qual deve ser considerado primário para todos os efeitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao assentar que acompanha o entendimento das Cortes Superiores no sentido de reconhecer a possibilidade de incidência do princípio da insignificância nos casos de apreensão de quantidade mínima de munição em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, concluiu que “No processo sob exame, não se mostra possível a aplicação da insignificância, uma vez que a munição foi apreendida na residência de pessoa que estava sendo investigada pela possível prática de crime de homicídio. (processo no 2019.05.1.005646-6 ou PJe 0702263-79.2020.8.07.0005), no qual foi pronunciado por decisão proferida em 20/4/2022.Além disso, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação, em 8/8/2018, por sentença que transitou em julgado em 10/5/2022 (processo no 0004527-81.2018.8.07.0005)” (ID 37159271). Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. 2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. 3. No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre .40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E DE MUNIÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está caracterizada a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal, uma vez que, ao conjugar os fatos expressamente delineados no acórdão recorrido, constatou-se que o réu foi flagrado na posse de dois tipos de droga - crack e maconha - devidamente fragmentadas e acondicionadas para a venda, munições, dinheiro, além de ter maus antecedentes. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3. Todavia, no caso, o acórdão recorrido registra que o acusado tem maus antecedentes e a apreensão das munições se deu no contexto da prática, em tese, de outro crime (tráfico de drogas), o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.963.301/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025